Tribunal: TJBA
Processo: 8005615-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005615-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CANADA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARINA DE JESUS SILVA, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARAUJO, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

AGRAVADO: CARLOS SOUZA COELHO e outros (10)

Advogado(s)
:
ARTHUR ALVARES DE QUEIROZ ARAUJO NETO, ROSANA RIBEIRO DE CEZARE MAIA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COMPLEXAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CANADÁ EMPREENDIMENTOS LTDA e RESERVA PARADISO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelas recorrentes, sob fundamento de que as matérias suscitadas não se referem a questões de ordem pública e exigem dilação probatória. Os agravantes alegam a inexigibilidade do título executivo com base em inadimplemento contratual dos exequentes e postulam a extinção da execução ou, subsidiariamente, a compensação de créditos relativos a débitos de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para veicular alegações de inexigibilidade do título fundadas em inadimplemento contratual e compensação de créditos; e (ii) estabelecer se há possibilidade de conhecimento de tais matérias sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada quando os fundamentos da decisão agravada são efetivamente enfrentados pelos recorrentes, o que se verifica no caso em exame.

A exceção de pré-executividade é instrumento excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A alegação de inexigibilidade do título fundada em inadimplemento de obrigações contratuais e compensação de débitos de IPTU pressupõe interpretação de cláusulas contratuais e verificação de responsabilidade tributária e dos termos da transação, o que exige dilação probatória.

A compensação de créditos depende da demonstração de certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos não evidenciados de plano nos autos, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

A via processual adequada para veiculação das alegações deduzidas seria o oferecimento de embargos à execução, no prazo legal, o que não foi feito pelas agravantes, revelando-se inadequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada quando o recurso enfrenta os fundamentos centrais da decisão agravada.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

A alegação de inadimplemento contratual e de compensação de créditos não pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade quando exigir exame probatório e interpretação de cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 1.010, II; 1.015, parágrafo único. CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJ-PE, AI nº 0011798-41.2021.8.17.9000, Rel. Des. José Raimundo dos Santos Costa, j. 10.01.2025; TJ-PB, AI nº 0815956-92.2024.8.15.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. s.d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005615-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CANADA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros e como apelada CARLOS SOUZA COELHO e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.